Tribunal: TJMT
Processo: 0014566-62.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014566-62.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.335.836/0002-28 (APELANTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), JOCELI KUHN - CPF: 558.474.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE ABARCOU, INCLUSIVE, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado que o acordo firmado entre as partes, cujo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é abrangido, é medida que se impõe o disposto pelo acordo firmado pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vermelhinho Cópias e Serviços Ltda
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cuiabá que extinguiu a Execução Fiscal sob o n. 0014566-62.2011.8.11.0041, ajuizada pelo
Município de Cuiabá
,
com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, e condenou
a Executada, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios da Fazenda Publica Municipal, o qual foi arbitrado na decisão inicial, em 10°/o (dez por cento) sobre o valor da Execução acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas. (Id. 5062370)

O inconformismo da empresa Apelante assenta-se apenas na parte em que o magistrado o condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Busca a reforma da sentença neste ponto, alegando em suas razões que tal verba já foi paga n
o ato em que foi realizado o acordo entre as partes, e, foi pago o percentual de 5% sobre o valor negociado a titulo de honorários à PGM, dessa forma, nova condenação em honorários, além de aumentar o prejuízo da Recorrente, traz o enriquecimento sem causa, pois estará recebendo duas vezes pelo mesmo serviço, gerando
bis in idem
.

(Id.5062370)

O Município de Cuiabá
apresentou contrarrazões ao apelo. (Id.5062376)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020